Tribunal: TJDFT
Processo: 0750367-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0750367-15.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: THAYLANNE ROBERTA ALMEIDA DA SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANÇA EIRELI – ME em face de decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da Execução de Título Extrajudicial de n. 0701142-64.2021.8.07.0010, proposta pelo agravante em desfavor de THAYLANNE ROBERTA ALMEIDA DA SILVA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 178481302 na origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de consulta ao sistema CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), sob o fundamento de que a exceção contida no §2o do artigo 833 do CPC, não se estende à verba tratada na execução, consoante entendimento pacificado pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a consulta ao CAGED visa à informação sobre a (in)existência de vínculo empregatício da agravada. Salienta que a restrição de acesso a tal ferramenta dificulta ainda mais a obtenção da satisfação do crédito exequendo. Colaciona precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça salvaguardando o direito de realização da pesquisa no sistema CAGED. Destaca o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (ERESP 1518169), admitindo a mitigação da impenhorabilidade de verbas salariais, em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que restar demonstrada a preservação da dignidade do devedor. Ao final, o agravante postula o conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão recorrida, a fim de que seja deferida a consulta ao sistema CAGED, para viabilizar eventual penhora de percentual da verba salarial da parte executada. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados sob os IDs 53799988 e 53803436. É o relatório. Verifico que o agravante não postulou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para que, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023 às 14:25:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora